Tribunal: TJES
Processo: 5001150-59.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001150-59.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: ZENY NATALINA SILVA MAGALHAES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
CONSUMIDOR –
REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE C ́REDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO LÍCITA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ACERCA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DEVOLUÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Segundo a jurisprudência do C. STJ, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

2. Acerca da revisão contratual – tese acolhida em primeiro grau de jurisdição – também é firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser possível a revisão dos juros pactuados nas operações de cartão de crédito quando demonstrado o descompasso em relação às taxas médias praticadas no mercado, tendo como base, então, a tabela elaborada pelo Banco Central.

3. Tratando da capitalização de juros, muito embora seja possível sua ocorrência nos casos onde a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal, o contrato firmado entre as partes (id. 10138222) sequer menciona a citada taxa, revelando, então a ilegalidade de sua cobrança.

4. Outrossim, ante a revisão da cláusula contratual, é devida a restituição dos valores eventualmente cobrados a maior, sejam restituídos em favor da consumidora, o que deverá ser apurado em fase posterior.

5. A fixação da verba honorária deva respeitar o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a ser apurado, como dito, em posterior fase de liquidação, mantendo, todavia, o percentual fixado em primeiro grau (dez por cento).

6. Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO
INTER S.A

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
revisional

ajuizada por
ZENY NATALINA SILVA MAGALHÃES
,
acolheu em parte a pretensão autoral para:

a) Condenar o réu a recalcular o montante da dívida do cartão de crédito a juros simples, excluindo a forma de juros capitalizados.

b) Em caso de cobrança em excesso pela aplicação de juros capitalizados nas faturas/parcelas parcialmente adimplidas, os valores cobrados em excesso sejam restituídos, na forma simples, em favor da autora, com correção monetária pelo INPC/IBGE (índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça), a partir do efetivo desembolso ou desconto indevido, na forma da Súmula 43/STJ e até a citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

c) Procedao réu no bloqueio do cartão de crédito objeto dos autos, para evitar a incidência de encargos e/ou realização de novas compras/saques, devendo, após a quitação do saldo devedor, cancelar o contrato.

O banco apelante aduz, em breve síntese, ser incontestável que a autora pretendeu contratar cartão de crédito. Sustenta inexistir dano material e ser descabida a devolução dos valores

Aponta, por fim, que a base de cálculo correta para fixação dos honorários é o valor da condenação e não o valor da causa.

Contrarrazões no id. 10138686 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001150-59.2024.8.08.0011

APELANTE: BANCO INTER S.A

APELADA: ZENY NATALINA SILVA MAGALHÃES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO
INTER S.A

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
revisional

ajuizada por
ZENY NATALINA SILVA MAGALHÃES
,
acolheu em parte a pretensão autoral para:

a) Condenar o réu a recalcular o montante da dívida do cartão de crédito a juros simples, excluindo a forma de juros capitalizados.

b) Em caso de cobrança em excesso pela aplicação de juros capitalizados nas faturas/parcelas parcialmente adimplidas, os valores cobrados em excesso sejam restituídos, na forma simples, em favor da autora, com correção monetária pelo INPC/IBGE (índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça), a partir do efetivo desembolso ou desconto indevido, na forma da Súmula 43/STJ e até a citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

c) Proceda o réu no bloqueio do cartão de crédito objeto dos autos, para evitar a incidência de encargos e/ou realização de novas compras/saques, devendo, após a quitação do saldo devedor, cancelar o contrato.

O banco apelante aduz, em breve síntese, ser incontestável que a autora pretendeu contratar cartão de crédito. Sustenta inexistir dano material e ser descabida a devolução dos valores

Aponta, por fim, que a base de cálculo correta para fixação dos honorários é o valor da condenação e não o valor da causa.

Contrarrazões no id. 10138686 pelo desprovimento do recurso.

No caso dos autos, em atenta análise do arcabouço probatório, verifico ser inconteste a contratação, pela autora, de Cartão de Crédito Consignado junto a parte apelante, consoante verifica-se do id. 10138222.

Ademais, consoante consta na r. sentença, a autora utilizou o cartão de crédito, realizando um saque no importe de R$ 3.236,65, conforme id. 10138223.

Entretanto, segundo a jurisprudência do C. STJ, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do
pacta

sunt servanda
, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PROVA PERICIAL. CONCORDÂNCIA TÁCITA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual. 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional. 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.594.474/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Acerca da revisão contratual – tese acolhida em primeiro grau de jurisdição – também é firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser possível a revisão dos juros pactuados nas operações de cartão de crédito quando demonstrado o descompasso em relação às taxas médias praticadas no mercado, tendo como base, então, a tabela elaborada pelo Banco Central.

Tratando da capitalização de juros, muito embora seja possível sua ocorrência nos casos onde a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal, o contrato firmado entre as partes (id. 10138222) sequer menciona a citada taxa, revelando, então a ilegalidade de sua cobrança.

Outrossim, ante a revisão da cláusula contratual, é devida a restituição dos valores eventualmente cobrados a maior, sejam restituídos em favor da consumidora, o que deverá ser apurado em fase posterior.

Nesse sentido:

(...) Assim,
correta a sentença que reconheceu a ilegalidade e determinou a devolução dos valores cobrados a serem apurados em liquidação
. 3. No que diz respeito a devolução do indébito relativo aos valores cobrados de forma abusiva, não se aplica o entendimento firmado no EREsp 1413542/RS, de que a repetição em dobro do indébito não depende do elemento volitivo não pode ser aplicado, porquanto a cobrança foi anterior a publicação do acórdão, devendo a devolução ocorrer na forma simples. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Data: 14/Jun/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0015411-92.2016.8.08.0012, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Sistema Financeiro da Habitação)

Por fim, entendo que a fixação da verba honorária deva respeitar o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a ser apurado, como dito, em posterior fase de liquidação, mantendo, todavia, o percentual fixado em primeiro grau (dez por cento).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões